Tribunal: STF
Processo: ARE 1464335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE Nº 574.706. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO INADEQUADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. É correto o fundamento da decisão recorrida no sentido de que a situação descrita pela excipiente é diversa daquela abordada no Recurso Extraordinário mencionado porquanto no regime de tributação Simples Nacional o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições referentes ao PIS e à COFINS. Com efeito, “as razões de decidir da Corte Superior, no RE nº. 574.706, não são aplicáveis às empresas optantes do Simples Nacional, uma vez que o recolhimento mensal é único” (TRF 3ª Região, 6ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003682-62.2019.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 25/04/2020, Intimação via sistema DATA: 28/04/2020). E ainda: “O entendimento firmado no RE 574.706/PR não pode ser estendido para a contribuição ao Simples Nacional, na forma da Lei n.º 9.317/1996 ou da Lei Complementar n.º 123/2006 por se tratar de sistemática de arrecadação (facultativa), em que o valor devido pelo contribuinte para diversos tributos – impostos e contribuições – é calculado com base em uma alíquota única incidente sobre a receita bruta (art. 5º da Lei n.º 9.317/1996 e art. 18, § 3º, da Lei Complementar n.º 123/2006)” (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000392-36.2018.4.03.6002, Rel. Juiz Federal Convocado MARCIO FERRO CATAPANI, julgado em 08/08/2019, Intimação via sistema DATA: 13/08/2019). 



    2. Ademais, a matéria deduzida pelo devedor em sede de exceção de pré-executividade deveria estar no cenário de embargos a execução, diante do caráter restritíssimo em que é possível agitar essa exceção, que não tem base na lei mas apenas na jurisprudência, motivo pelo qual não é admissível com largueza. 



    3. Agravo interno improvido.



    Em 9 de novembro de 2023, a Presidência proferiu decisão em que foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”.



    O feito retornou ao Tribunal de origem, o qual proferiu decisão nos seguintes termos:



    O STF determinou a devolução destes autos ao fundamento de que “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.” 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V, do CPC. 



    Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.



    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 150, II; e 195, I, b, todos da CF. Sustenta, em essência, que “o v. acórdão recorrido infringiu a Constituição Federal da República no que versa sobre a Exclusão do ICMS da base de cálculo do SIMPLES NACIONAL”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015 (ARE 1.321.091-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.341.765-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    2. A parte embargante sustenta que: (i) a decisão embargada é omissa, porquanto não se pronunciou sobre todos os pontos suscitados, tais como o pedido de gratuidade de justiça e o afastamento da multa por litigância de má-fé; (ii) a matéria discutida nestes autos possui repercussão geral.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    7. Restou claro na decisão embargada que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015 (ARE 1.321.091-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Também restou consignado que para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.341.765-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2021).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente